Tribunal: TJSP
Processo: 2167678-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de veículo usado. Decisão que, na ação indenizatória, determinou o rateio, entre o autor e os réus, dos honorários do perito. Irresignação da ré Aymoré que comporta acolhimento. Produção da prova pericial (a ser realizada por perito no veículo objeto da lide) que foi requerida pelo autor, devendo o demandante adiantar a integralidade dos honorários periciais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de veículo usado. Decisão que, na ação indenizatória, determinou o rateio, entre o autor e os réus, dos honorários do perito. Irresignação da ré Aymoré que comporta acolhimento. Produção da prova pericial (a ser realizada por perito no veículo objeto da lide) que foi requerida pelo autor, devendo o demandante adiantar a integralidade dos honorários periciais. Artigo 95, caput, do Código de Processo Civil. Regra do rateio que se aplica quando a iniciativa da produção da prova é exclusiva do juízo ou quando ambas as partes a requerem, o que não é a hipótese. Decisão reformada para carrear ao autor o adiantamento da verba do perito. Recurso provido.